Tribunal: TJDFT
Processo: 0737509-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737509-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE GOMES DE SOUZA MELO AGRAVADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ROSIMAR DA ROCHA MELO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ivone Gomes de Souza Melo em face da r. decisão (ID 138931820 do processo de origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda - Em Recuperação Judicial e Outro, indeferiu tutela de urgência que tem como objetivo a determinação de suspensão da Execução em que a Agravante está sendo demandada em razão de inadimplência de taxas condominiais. Alega, em resumo, que adquiriu imóvel da primeira Agravada e que, a despeito de nunca ter sido imitida na posse do bem, mesmo após o prazo contratual de tolerância, foi acionada judicialmente pela cobrança de taxas condominiais (Processo no 0701013-68.2021.8.07.0007 - Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF). Diante de tal circunstância, ajuizou a ação de origem, cujo objeto é a rescisão do contrato. Explica que participou da avença somente para ajudar o filho, já falecido, e a nora, segunda Agravada. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da cobrança que vem sendo realizada em desfavor dela nos autos da Execução. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Da narrativa dos fatos é possível concluir que, embora a Agravante alegue que nunca foi imitida na posse do bem, o imóvel foi efetivamente entregue aos outros adquirentes, filho e nora dela; o filho dela faleceu e a administração do bem está sob os cuidados da viúva dele. Acrescente-se que a própria Autora/Agravante confessa na petição inicial que acionou a Justiça para o recebimento de lucros cessantes em razão do atraso na entrega do apartamento e obteve sentença favorável (ID 133412094, fl. 2, na origem). Nesse cenário, a alegação de que não teria qualquer legitimidade para figurar na execução carece de sustentação fática e legal. Como bem destacado pelo d. Juízo a quo, a defesa da Agravante em relação ao feito executivo deve ser deduzida naqueles autos. Realmente, não cabe a determinação de suspensão do citado processo por juízo diverso, em ação na qual o condomínio exequente sequer é parte. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator